Tribunal: STF
Processo: ARE 1504431
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 160).  



    Aduzem os recorrentes que o caso dos autos dispensa o reexame de provas, pois:



    [o] recurso extraordinário se funda em expressa violação a segurança jurídica e a autonomia dos Poderes (arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF), bem como o direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC n.º 20/98 - da CF), a redução de vencimentos (art. 37, XV, da CF), e a aplicação equivocada da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP (doc. 170, p. 28).



    Dizem, ainda, que:



    [...] uma vez que o próprio colegiado a quo reconheceu que o referido adicional foi absorvido para toda classe por meio da LCE 1.197/2013. Logo, nada mais é necessário, pois não se requer o debate sobre a natureza da verba para alcançar a conclusão e que o acórdão recorrido subjugou garantias constitucionais da segurança jurídica e a autonomia dos Poderes (arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF), bem como o direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC n.º 20/98 - da CF), a redução de vencimentos (art. 37, XV, da CF), e a aplicação, s.m.j., equivocada da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva n.º 0600592-55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração (doc. 170, p. 35 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local pertinente à matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF (doc. 160).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator